Tribunal: STF
Processo: RHC 217489
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DE WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 29)



    O recorrente narra (eDOC 33) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 171 do Código Penal à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Afirma ser empresário e pai de criança nascida em 3.4.2022. (p. 4)



    Alega que haveria desproporcionalidade nas frações de aumento na segunda fase da fixação da pena (reincidência – 1/6) e na exasperação pelo crime continuado (2/3). Colho das razões recursais:



    “Entende-se que o crime de estelionato se consumou quando houve a aquisição dos 04 cartões de créditos pelo recorrente, os quais possuíam o poder de compra, ou seja, o meio fraudulento foi o meio utilizado para obtenção dos cartões de crédito, o bem almejado pelo recorrente, sendo que, a partir deste momento, o mesmo se viu livre para utilização em compras.



    As compras, na verdade, tratam-se de mero exaurimento do crime, não devendo estas ser puníveis pelo direito criminal”. (p. 9)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, aplicando a fração de 1/8 para a reincidência e ¼ para o crime continuado.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “De fato, ‘a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas’ (identificação do aresto).



    No mesmo sentido:



    (...)



    Outrossim, ‘a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. 'Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações' (identificação dos arestos).



    No caso, a fração máxima de 2/3 (dois terços) está, prima facie, justificada, pois ‘[d]urante os meses de setembro de 2015 a janeiro de 2016 e por meio de 04 cartões de crédito fraudados (fls. 115/150), foram muitos crimes de estelionato cometidos, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo os subsequentes ser havidos como continuação, conforme regramento do art. 71, caput, do Código Penal’ (fl. 31).



    Registro, ademais, que os bens e valores não entraram na esfera de disponibilidade do Paciente pela mera posse dos quatro cartões de crédito, mas, sim, com cada aquisição realizada com eles”. (eDOC 30, p. 5)



    O crime de estelionato se consuma – a partir do tipo descrito no art. 171 do CP – quando o agente obtém a vantagem ilícita, resultado que só ocorre ao se comprar bens ou serviços com os cartões de crédito, de modo que cada aquisição por meio do plástico fraudado constitui nova infração penal. Correto o acórdão recorrido, portanto.



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto à fração de agravamento das penas, que não é precisamente fixada pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram “a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores” pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ‘Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 169.738 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente